Tribunal: TJDFT
Processo: 0026372-83.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar se, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito em execução.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente”.
4. No caso concreto, malgrado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça oriente que a extinção do processo executivo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente, os honorários advocatícios devidos pelos executados estabelecidos no despacho inicial foram fulminados pela prescrição intercorrente, pois foram exigidos desde a citação.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.